Tribunal: TJDFT
Processo: 0703812-22.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0703812-22.2019.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA D E C I S Ã O Por meio da petição de ID 15835722, a empresa autora Carrefour Comércio e Indústria Ltda. requer a substituição do depósito em dinheiro por apólice de seguro-garantia, referente ao débito inscrito em dívida ativa distrital. O Distrito Federal anuiu com o referido procedimento, conforme ID 16440324. Destarte, defiro o pedido de substituição do depósito em dinheiro por apólice de seguro-garantia, observado os critérios da Portaria Distrital no 378, de 15 de agosto de 2019. Publique-se. Intime-se. Após, voltem conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília, 9 de junho de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator